Tribunal: TJDFT
Processo: 0721898-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL PREVISTA NO § 4o, DO ART. 33 DA LEI No 11.343/2006 NA FRAÇÃO MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os tribunais superiores não retiraram dos órgãos de investigação a autonomia para procederem à prisão dos investigados quando esses se encontram em situação de flagrância, ainda que sem mandado judicial. 1.1. Nessa perspectiva, havendo elementos objetivos e racionais que justifiquem o ingresso dos policiais no domicílio, independentemente de mandado, como no caso em que a equipe policial já vinha monitorando o casal por meio de campanas, o ingresso da polícia na residência não evidencia qualquer ilicitude ou vício a macular o processo.

2. É inviável o pleito de desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito de consumo próprio, quando as denúncias anônimas, aliadas às diligências policiais consistentes em campanas, lograram êxito em apreender a quantidade de droga com massa líquida total de 396,05g (trezentos e noventa e seis gramas e cinco centigramas) de maconha, além de uma balança de precisão, destinados à difusão ilícita.

3. Nos termos do entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema 1139), as ações penais em curso não constituem fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06). Contudo, tais circunstâncias podem nortear o julgador na dosagem da fração aplicada para a redução da pena, considerando-se que o réu responde a outra ação penal por tráfico ilícito de entorpecentes.

4. Preliminar rejeitada e recursos desprovidos.